Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CIVIL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
1. Revela-se descabida a utilização da Taxa SELIC para o cômputo de juros de mora, se o contrato firmado entre as partes prevê índice diverso.
2. De acordo com o art. 406 do Código Civil, o índice aplicável deve ser o convencionado, e somente na sua falta devem ser aplicados os índices segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
3. No caso, o índice aplicado nos cálculos da contadoria foi de 1% ao mês, o que não se revela descabido, considerando que a utilização do índice convencionado ao dia poderá resultar em valor maior que o efetivamente considerado.
4. Ademais, o índice de 1% (um por cento) ao mês é amplamente aceito como adequado para remunerar o credor em relações sob o âmbito do direito civil, considerando o teor dos artigos 406 do Código Civil e 161, §1o, do Código Tributário Nacional.
5. A orientação firmada no Tema n. 176 do STJ é aplicável aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002. Ainda que o referido julgado tenha feito alusão à Selic como sendo a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC, tal questão foi enfrentada obiter dictum, como argumento acessório.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido